Tribunal: STF
Processo: Rcl 46336
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela liminar, ajuizada por Coletur Coletivos Urbanos Sociedade Limitada contra decisão monocrática do Ministro relator da 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do processo n. 10363-06.2016.5.03.0025, a qual teria desobedecido a ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral).
    O requerimento de suspensão do processo foi indeferido nos seguintes termos:
    “A reclamada insurge-se contra o despacho que indeferiu o pedido de suspensão do feito, ao argumento de que a matéria tem aderência ao leading case do Tema de Repercussão Geral 1046 do STF.
    Alega que “o autor-recorrido reivindica valores e pretende impor obrigações de fazer decorrentes de [suposto] descumprimento da legislação trabalhista. Ocorre que as violações, como já pontuado, teriam sido apuradas com base em documentos extraídos da bilhetagem eletrônica e não nos cartões de ponto. E os cartões de ponto são os únicos documentos oficiais, assim definidos na convenção coletiva de trabalho, hábeis a apontar a jornada de trabalho dos empregados. Em linhas gerais, a discussão dos autos revela análise de direitos e obrigações que se encontram regulados por negociação coletiva”.
    Indefiro.
    O Tribunal Regional, ao julgar os embargos de declaração, consignou, verbis:
    ‘A reclamada argumenta que as normas coletivas não exigem o registro do horário de trabalho por meio eletrônico e conclui que a decisão teria imposto tal condição, violando as normas coletivas da categoria. O argumento, no entanto, é equivocado. Não foi negado à ré o direito de manter controles manuscritos. É fato, porém, que os registros de ponto, qualquer que seja o meio eleito, deverão retratar com fidelidade o horário de trabalho efetivamente cumprido. E no caso da ré, constatou-se que assim não ocorria. E tal conclusão firmou-se diante da prova de que parte das horas trabalhadas era suprimida do registro’.
    Denota-se do decidido pelo Tribunal a quo que não foi negada validade a norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. ” (eDoc. 12, grifos nossos)
    A parte reclamante narra que na fiscalização “direcionada às empresas de transporte coletivo urbano de passageiros de Belo Horizonte e Região Metropolitana” para “levantar dados que pudessem comprovar a existência de irregularidades administrativas trabalhistas, essencialmente nas funções de cobrador e motorista” foram lavrados diversos autos de infração contra a reclamante, que “serviram de base para o ajuizamento da mencionada ação civil pública”, tendo como fonte exclusiva “informações constantes dos dados armazenados pela BHTRANS referentes aos registros feitos por motoristas e cobradores com o cartão magnético validador (bilhetagem eletrônica)”. 
    Em linhas gerais, sustenta que a discussão dos autos revela análise de direitos e obrigações que se encontram regulados por negociação coletiva, na medida em que os cartões de ponto são os únicos documentos oficiais, assim definidos na convenção coletiva de trabalho, hábeis a apontar a jornada de trabalho dos empregados. Entende, assim, ser inegável que a última decisão proferida no ARE 1.121.633, alcança aquela ação civil pública, que versa sobre direitos regulados em instrumento coletivo. (eDoc. 1, p. 4)
    Afirma que, assim que foi distribuído o agravo de instrumento, manifestou a necessidade de sobrestamento do andamento do feito, com fundamento na ordem de sobrestamento no ARE 1.121.633” (Tema 1.046), o que foi indeferido em duas oportunidades. 
    Liminarmente, requer o sobrestamento do processo de origem e no mérito requer a “procedência dos pedidos formulados nesta reclamação para que se mantenha a autoridade desta Suprema Corte e se cumpra a determinação de sobrestamento do processo n. 0010363-06.2016.5.03.0025 até o julgamento do ARE 1.121.633 (Tema 1046).”
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que só a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF/88), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). Ademais, é da jurisprudência da Corte que os atos reclamados devem estrita aderência ao conteúdo das decisões da Suprema Corte. 
    No caso dos autos, a decisão que originou a presente reclamação bem elucidou a ausência de aderência estrita da hipótese lá versada com o paradigma da repercussão geral consubstanciado no Tema 1.046, ao indeferir o pedido de sobrestamento, consignando que não foi negado à parte reclamante o direito de manter controles de ponto, “qualquer que seja o meio eleito”, mas que tais controles deverão
    “retratar com fidelidade o horário de trabalho efetivamente cumprido. E no caso da ré, constatou-se que assim não ocorria. E tal conclusão firmou-se diante da prova de que parte das horas trabalhadas era suprimida do registro’.
    Denota-se do decidido pelo Tribunal a quo que não foi negada validade a norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. ” (eDoc. 12, grifos nossos)
    Não há que se falar, portanto, em descumprimento da ordem de suspensão nacional exarada no paradigma tido por violado, sendo certo, ademais, que não se admite o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Nesse sentido, vide precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O PARADIGMA APONTADO E A DECISÃO RECLAMADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 38.662-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia - grifei). 
    ‘Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Constitucional e do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Tema 1.046. Inocorrência. 4. Ausência de discussão acerca da validade de norma coletiva de trabalho. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento’ (Rcl 38331 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 20.3.2020) 
    Importante notar, ainda, que não se admite reclamação para rever o mérito do ato reclamado, como parece ser a pretensão da para reclamante. 
    Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante nº 20 da Suprema Corte. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Inadequação da reclamação para reexame do mérito da demanda originária. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl nº 13.341/DF – AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, Dje de 13/11/13) 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicada a análise do pedido liminar.
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar a parte beneficiária e o endereço no qual deverá ser citada a parte beneficiária da decisão apontada como reclamada, para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).
    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Ainda, registro que, em razão do indeferimento liminar da inicial, deixo de proceder à análise de adequação do valor da causa atribuído na peça vestibular (CPC/2015, art. 292, §3º), o qual fica diferido para o momento da apreciação de eventual recurso interposto dessa decisão.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente